Tribunal: TJDFT
Processo: 0021860-45.2015.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0021860-45.2015.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IVETE COGO CAVALCANTI, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL APELADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, IVETE COGO CAVALCANTI D E S P A C H O Em suas razões recursais, a autora/apelante IVETE COGO CAVALCANTI, ao tratar da verba sucumbencial, alega não possuir condições para o pagamento de tais despesas, em razão do elevado percentual de condenação, pretendendo, assim, a concessão da gratuidade de justiça em seu favor. Não há óbice para que o pedido de justiça gratuita seja feito em segunda instância. Contudo, não há nos autos elementos probatórios suficientes para fins de aferir se a apelante possui, ou não, capacidade financeira para arcar com os ônus sucumbenciais. Na forma do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Com efeito, a declaração de hipossuficiência se reveste de presunção relativa de veracidade, de modo que a parte requerente deve colacionar aos autos provas efetivas de que não possui condições de pagar as custas do processo sem prejuízo próprio ou de sua família, tais como extratos de conta bancária atualizados, declaração de imposto de renda, extratos de cartão de crédito, despesas com necessidades básicas (moradia, água, luz, combustível, medicamentos e outros). Desse modo, o deferimento da medida se dará apenas diante de cabal demonstração da alegada insuficiência econômica. Destarte, intime-se a apelante IVETE COGO CAVALCANTI para, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecer sua atual situação, demonstrando a necessidade da concessão do benefício. Após o transcurso do prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de junho de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora